Tribunal: TJES
Processo: 5003351-44.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003351-44.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADILSON DELPACIO DE MELO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM FAVOR DA DEFENSORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado e o Município de Marataízes ao fornecimento de tratamento em clínica especializada, custeado integralmente pelo SUS, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta representa parte vencedora em face do próprio ente público ao qual está vinculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, Tema 1002 da repercussão geral, firmou entendimento de que é cabível o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor de parte vencedora, mesmo em ações ajuizadas contra ente federativo ao qual esteja vinculada.
4. O efeito vinculante da tese fixada pelo STF impõe sua aplicação obrigatória pelos tribunais, ainda que contrarie orientação jurisprudencial anterior, como a contida na Súmula 421 do STJ.
5. A destinação dos honorários à estruturação da Defensoria Pública, vedado o rateio entre seus membros, não impede a condenação do ente público ao seu pagamento, sendo questão distinta do objeto da presente demanda.
6. Eventual questionamento sobre a destinação dos valores, após alterações na legislação estadual, deve ser discutido em sede própria, não cabendo afastar a condenação com base em alegações relativas a normas locais supervenientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta atua em favor da parte vencedora, ainda que em face do próprio ente a que pertença. 2. Discussões sobre a destinação dos valores de honorários à Defensoria Pública não afastam a obrigação do ente público em pagá-los, devendo tais controvérsias serem apreciadas em sede própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, § 2º; CPC, art. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003351-44.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADILSON DELPACIO DE MELO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes que, em síntese, julgou procedente o pleito inicial para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes a fornecer tratamento em clínica especializada compatível com o estado de saúde do beneficiário, com todas as despesas custeadas pelo SUS, bem como condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao FADEPES.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, à luz do Tema 1022 do Supremo Tribunal Federal.

Da análise dos autos, vislumbro que a irresignação não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.002 (correspondente ao RE 1.140.005/RJ) sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Neste passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta c. Primeira Câmara Cível, em sentido contrário, com fundamento na Súmula n.º 421 do STJ, entendo que o atual entendimento do STF, em sede de repercussão geral, deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.

Ademais, a tese fixada no Tema n.º 1.002/STF determinou que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Por certo que a irresignação do Estado sobre a destinação dos valores após modificação legislativa da Lei Complementar Estadual n.º 55/1994 é questão que refoge ao âmbito desta demanda, devendo a questão ser aduzida pelos meios próprios, não cabendo, nesta sede, afastar uma condenação cuja obrigatoriedade foi firmada em sede de repercussão geral.

Portanto, à luz do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há como afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DE INTERESSE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA . AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002, STF . HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar suscitada e acolhida de ofício . Exsurge o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade utilidade, quando extinto o processo sem resolução de mérito por fundamento diverso do alegado pela parte.
2. Honorários Defensoria Pública. É devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada . O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.
(STF - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1002). 3. Quando a Defensoria Pública atua como curador especial, são devidos os honorários advocatícios, desde que o assistido tenha alcançado êxito nos pedidos formulados em desfavor do ente público . Havendo reconhecimento e pagamento do débito executado pelo ente público, indevida a condenação. 4. Hipótese em que o processo foi extinto sem resolução de mérito, ensejando a reformulação de entendimento para afastar o dever de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública. 5 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019383-30.2019.8 .08.0347, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA ÁREA DA SAÚDE . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO . RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de São Mateus e pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em razão de sentença que condenou ambos os entes públicos a fornecer internação compulsória ao terceiro requerido, além de distribuir os encargos processuais entre os réus . A Defensoria pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. O Município, por sua vez, alega ser de responsabilidade exclusiva do Estado a obrigação de prestar a internação compulsória e questiona a condenação em honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública; (ii) estabelecer se a responsabilidade pela internação compulsória deve ser atribuída exclusivamente ao Estado ou se é solidária entre os entes públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, conforme o art . 196 da Constituição Federal, é solidária entre os entes federativos, não cabendo a exclusão do Município da condenação. A jurisprudência do STF, no Tema 793 (RE 855.178/SE), reafirma a solidariedade entre União, Estados e Municípios nas demandas prestacionais de saúde.
4. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública é cabível, conforme o Tema 1002 do STF, que estabelece que a Defensoria tem direito aos honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demandas contra entes públicos, incluindo o próprio ente ao qual está vinculada.
5. O valor dos honorários deve ser arbitrado com base no critério da equidade, conforme disposto no art. 85, § 8º, do CPC, tendo em vista a natureza da demanda, que envolve direito fundamental à saúde e à vida, sem proveito econômico mensurável . Nesse sentido, a jurisprudência do STJ admite o arbitramento equitativo em casos de demandas prestacionais na área da saúde, dada a inestimabilidade do benefício econômico imediato. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso da Defensoria Pública provido . Recurso do Município de São Mateus desprovido. Tese de julgamento: 7. Os entes públicos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal . 8. É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, nos termos do Tema 1002 do STF, ainda que o ente público seja parte da lide. 9. Os honorários advocatícios, em demandas prestacionais de saúde, devem ser fixados por equidade, dada a inestimabilidade do proveito econômico . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855 .178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05 .03.2015; STF, RE 1.140.005/RS (Tema 1002), Rel . Min. Alexandre de Moraes, j. 13.03 .2020; STJ, AgInt-REsp 2.058.918, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, j. 30.11.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50075322820228080047, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível).

Sob os fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.